Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO. TRÂMITE PROCESSUAL. SUSPENSÃO. PRORROGAÇÃO PELA SEGUNDA VEZ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 76, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N, 5.764/71. MOTIVO RELEVANTE. PANDEMIA GLOBAL. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO INICIADA EM 2018. LIQUIDAÇÃO. TERMO FINAL. FATO DETERMINADO. VERIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. APLICAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Advindo (i) a publicação no Diário Oficial da União da ata da assembleia geral da sociedade cooperativa que deliberou sobre a sua liquidação ou (ii) a decisão do órgão executivo federal, quando esta medida for de sua iniciativa, “implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios”, nos termos do art. 76, caput, da Lei n. 5.794/71.
2. O prazo anual de suspensão do trâmite processual poderá ser prorrogado somente uma única vez, desde que a cooperativa comprove que (iii) a liquidação não se encerrou por motivo relevante e (iv) que seja publicada no DOU a decisão do órgão executivo federal determinando esta prorrogação, independente da liquidação emanar de uma decisão sua, de acordo com o parágrafo único do art. 76 da Lei n. 5.794/71. 2.1. Quando se constata que a liquidação da cooperativa iniciou-se há mais de 2 (dois) anos da pandemia global de Covid-19, esta calamidade não constitui motivo relevante, tampouco incide a regra do art. 5o, caput, da Lei n. 14.030/2020, a qual prevê um aumento de prazo de 9 (nove) meses após o término do exercício social, por este motivo, para a realização de assembleias gerais ordinárias a que se refere o art. 44 da Lei n. 5.764/71, o quê não é o caso destes autos.
3. O legislador especial não previu que a execução de dívidas das sociedades cooperativas em liquidação podem ficar suspensas ad aeternum, devendo assim aguarda o termo final desta apuração de haveres e obrigações, com fundamento nos arts. 313, V, “b” e 921, I, ambos do CPC, pois a mera publicação da ata da sua assembleia, por si só, não enseja a prorrogação da suspensão do trâmite processual, em razão da Lei de regência destas sociedades ter previsto a publicação da decisão do órgão executivo federal para este desiderato e somente por uma única vez.
4. Emergindo comprovação de que se trata do segundo pedido de prorrogação do prazo de suspensão do tramite processual de ação de execução de sociedade cooperativa em liquidação, inexistirá a probabilidade de direito ensejadora do deferimento da antecipação de tutela correlata, nos termos do art. 300, caput, do CPC, cujos requisitos para este desiderato são cumulativos.
5. Agravo conhecido e desprovido.